Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708364-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENECI CRUZ CHALMERES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLENECI CRUZ CHALMERES, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se do recurso que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo e pediu a concessão do benefício da justiça gratuita, sem trazer quaisquer documentos ou informações que respaldem o seu pedido. Verifica-se também que, na origem, a recorrente não é beneficiária da gratuidade, tendo efetuado o pagamento das custas. Sobre a questão posta, o art. 99, §2o e §7o, do CPC estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, contracheques, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, ou efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 05 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator